Tribunal: TJSP
Processo: 2070033-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – gratuidade de justiça – Documentos que comprovam a situação de necessidade jurídica - Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070033-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCIO
FERNANDES DE CAMPOS TALHARI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICIPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070033-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2070033-83.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Araçatuba Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1003711-02.2020.8.26.0032
Agravante: MÁRCIO FERNANDES DE CAMPOS TALHARI
Agravado: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
Voto no 22.915
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
Documentos que comprovam a situação de
necessidade jurídica - Decisão reformada
Agravo de
Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO FERNANDES DE
CAMPOS TALHARI em face do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, impugnando a r. decisão
de fl. 121, prolatada nos autos de origem no 1003711-02.2020.8.26.0032, a qual
deferiu parcialmente a gratuidade de justiça.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora Agravante MÁRCIO
FERNANDES DE CAMPOS TALHARI em face do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, na qual
alega que é servidor público municipal inativo, tendo ocupado o cargo de Guarda
Civil. Afirma que faz jus ao pagamento de adicional de periculosidade de 30%
sobre o salário mínimo vigente, bem como a sexta-parte calculada sobre os
vencimentos e adicional noturno com a inclusão do adicional de periculosidade e do
RETP. Ao fim, requer a condenação do Requerido ao pagamento de tais parcelas
remuneratórias com as diferenças vencidas no prazo prescricional quinquenal e
seus reflexos (fls. 1 a 7; fl. 120 autos de origem).
O MM. Juiz a quo deferiu parcial a gratuidade de justiça, excluindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070033-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
eventuais despesas periciais e custos com elaboração de memória de cálculo (fl.
121 autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão por
preencher os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça
(fl. 1 a 15).
Deferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 141 e 142).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 167 a 169).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e sem necessidade de preparo, bem como merece
provimento.
É dos autos que o Autor exerceu o cargo de Guarda Civil pretende o
recálculo de adicional de periculosidade, sexta-parte e adicional noturno.
Deferiu-se parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo-a na hipótese
de eventuais despesas periciais e custos com elaboração de memória de cálculo.
A r. decisão deve ser reformada.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, determina que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. Do mesmo modo, o art. 98, caput, do Código de
Processo Civil prevê o direito à gratuidade da Justiça às pessoas físicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070033-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurídicas que não dispõem de recursos suficientes para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
A isso se acrescenta que é presumivelmente verdadeira a alegação de
insuficiência da pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil. Todavia, não se exclui a necessidade de sua efetiva comprovação em
determinados casos concretos, podendo o Juiz determinar a demonstração do
preenchimento dos requisitos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil).
Na hipótese dos autos, registre-se que o Autor aufere renda mensal líquida
de R$ 4.314,36?, conforme demonstrativo de pagamento colacionado aos autos (fl.
14 autos de origem), a qual é suficiente para atestar a vulnerabilidade financeira
declarada pelo Agravante (fl. 9 autos de origem).
Ao mais, tem-se, a título de esclarecimento que, não obstante o salário
mínimo
atual
ser
de
R$
1.045,00,
estudos
do
DIEESE
(www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html) revelam que o salário
mínimo necessário em fevereiro de 2020 supera a quantia de R$ 4.366,51.
Assim conclui-se devida a concessão do benefício ao Autor, que deve
também incluir eventuais despesas periciais e custos com elaboração de memória
de cálculo.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a
fim de reformar a r. decisão e conceder integralmente a gratuidade de justiça.
ANA LIARTE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070033-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5